Tribunal: TCU
Processo: 019.186/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Joao Ferreira Neto, contra o Acórdão 2.294/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia Recurso de Reconsideração interposto por João Ferreira Neto contra o Acórdão 2294/2025-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso I, e 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e demais interessados.